Tribunal: TJDFT
Processo: 0728477-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MOTOCICLETA PARADA. 165 CTB. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA APLICADA.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração Y001453515, e da respectiva multa aplicada ao autor/recorrido.

2. Não obstante a independência entre as instâncias criminal e administrativa, não se pode olvidar das razões que motivaram a decisão judicial de arquivamento do inquérito policial. A decisão consignou que, no momento da abordagem, a motocicleta do autor estava parada, o que foi, inclusive, confirmado pelo réu/recorrido.

3. O caput do art. 165 dispõe: “Dirigir sob a influência de álcool (...).” Não é razoável conferir interpretação a esse artigo que permita a aplicação de penalidade fundada em presunção de que o autor/recorrido, por estar em uma rodovia, sob influência de álcool, e ao lado da motocicleta, a estivesse conduzindo, muito embora exista grande probabilidade. Tratando-se de penalidade, há de ser dada interpretação restritiva ao artigo, segundo princípio de hermenêutica.

4. Assim, escorreita a r. sentença que anulou o auto de infração e a respectiva multa.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.